Tribunal: TJDFT
Processo: 0775753-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI No 6.523/2020. TABELA DE VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. ERRO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que o condenou a pagar à autora, ora recorrida, as diferenças salariais apuradas conforme cálculo de id250812943, coluna "Valor Pleiteado 20%”.
2. Em suas razões recursais, o DF, preliminarmente, suscita a ocorrência de prescrição parcial e impugna a gratuidade de justiça da recorrida. No mérito, alega que é indevido o pagamento retroativo ante a ausência de previsão legal e orçamentária e a necessidade de atendimento ao tema 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrida tem direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas, com base na tabela “20h/40h” da Lei Distrital no 6.523/2020, relativas ao período anterior à sua implementação administrativa em abril/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prescrição parcial. Não há que se falar em prescrição parcial de relação de trato sucessivo quando a diferença salarial pleiteada diz respeito ao período de agosto de 2020 a março de 2022 e a ação foi proposta em 04/08/2025, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial que se afasta.
5. Impugnação à gratuidade de justiça. Não merece acolhimento a impugnação à gratuidade de justiça quando não foi concedida tal benesse à recorrida, sobretudo em sede do procedimento do juizado especial em que não há condenação da parte recorrida, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
6. Do Mérito. A Lei 6.523/2020 estabeleceu o pagamento da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA aos integrantes dos cargos de Técnico de Saúde e de Auxiliar de Saúde de forma progressiva, a partir de 1o de abril de 2020, determinando a sua extinção a partir de 1o de março de 2021, conforme as tabelas de vencimentos definidas em seu anexo único.
7. Restou suficientemente demonstrado que a recorrida foi submetida à carga horária de 20 horas semanais, optando por trabalhar 40 horas semanais. Contudo, ao promover a implementação da GATA em seu vencimento, a Administração a enquadrou na segunda tabela (24/40 horas), enquanto deveria ter sido remunerada conforme a primeira tabela do referido anexo (20/40 horas). 7.1. A própria Administração reconheceu o erro e procedeu ao reenquadramento da servidora na tabela correta a partir de abril de 2022, sem justificar o pagamento a menor nos meses antecedentes.
8. O caso em apreço não se confunde com reajuste nem equiparação salarial de servidor, tampouco de pagamento de vantagens com ausência de prévia previsão orçamentária, mas sim de erro no enquadramento de tabela realizada pelo próprio DF, o que demonstra distinção e inaplicabilidade do Tema 864 do STF e da Súmula 14 da TUJ. 8.1. A incorporação da GATA ao vencimento dos servidores foi devidamente implementada pelo GDF, conforme se observa das fichas financeiras da servidora, o que aconteceu foi apenas o enquadramento em tabela diferente daquela correspondente à carga horária exercida pela recorrente, erro devidamente reconhecido pela Administração em abril de 2022.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente isento de custas. Condeno o recorrente em honorários advocatícios, os quais fixo no valor de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art.55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei no 12.153/2009.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.523/2020 e Lei 5.174/13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1812866, processo n. 0702008-83.2023.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE em 23/02/2024; TJDFT, Acórdão 1387561, processo n 0728534-92.2020.8.07.0016, Relator(a) FERNANDO TAVERNARD, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE em 01/12/2021.